Tribunal: CARF
Processo: 10680.011795/2007-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.011795/2007-16
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2202-007.122 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de agosto de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PANTAR S/A

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/07/2005
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA
VIGENTE. PORTARIA MF No 63, DE 2017. SÚMULA CARF No 103.
A Portaria MF no63,de09 de fevereiro de 2017 estabelece o atual limite de
alçada para interposição de recurso de ofício, que passou a ser R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais). Nos termos da Súmula CARF no 103,
para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício interposto nos autos do processo no
10680011795/2007-16, em face do acórdão no 02-16.206, julgado pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE), em sessão realizada em
31 de outubro de 2007, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar parcial
procedente o lançamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.011795/2007-16
Fl. 1585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.122 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.011795/2007-16

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de Auto de Infração (AI) lavrado contra a pessoa em epígrafe, em razão de
haver infringido o previsto nos §§ 3° e 5° e no inciso IV do art. 32 da lei n° 8.212, de
24.07.1991, na redação dada pela lei n° 9.528, de 10.12.1997, combinado com
estabelecido no § 4° e no inciso IV do art. 225 do Regulamento da Previdência Social ~
RPS, aprovado pelo Decreto n.° 3.048, de 06.05.1999, republicado no DOU em
12/5/1999.
Conforme Relatório Fiscal de fls. 02, foram apresentadas as Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, vale dizer: não foram informados os aluguéis pagos aos segurados
empregados no período de 01/1999 a 07/2005.
Registre-se que a infração foi cometida tanto pela empresa COMEPLA Comercial
Planalto Ltda, incorporada pela autuada em 01/2004, quanto pela empresa autuada.
Nao ficaram configuradas circunstâncias agravantes nem atenuantes.
Em decorrência da infração ao dispositivo acima descrito, foi aplicada a multa, no valor
de R$ 683.804,63 (seiscentos e oitenta e três mil oitocentos e quatro reais sessenta e três
centavos), conforme previsto no § 5° inciso IV do art. 32 da lei n°.8.212, de 24.07.1991,
na redação dada pela lei n° 9.528, de 10.12.1997, combinado com estabelecido no art.
373 e no inciso II do art. 284 do RPS, com a redação dada pelo Decreto n° 4.729, de
09.06.2003.
Foram emitidos os Mandados de Procedimento Fiscal (MPF) n° 09200744 e seus
complementares 1 a 4 (fls. 11 a 15), este válido até 27/11/2005.
A intimação do autuado ocorreu em 16/11/2005, conforme assinatura aposta à fl. 01.
A impugnação de fls. 27 a 29, com os documentos anexos de fls. 30 a 1069, assinada
por procurador (mandato às fls. 30 e 31), apresentada em 30/11/2005, contém, em
resumo, o abaixo exposto.
Inicialmente, informa que não procedeu ao recolhimento das contribuiçoes
previdenciárias e, conseqüentemente, não informou os fatos geradores correspondentes,
porque entendia que o pagamento das despesas com moradias temporárias de alguns de
seus empregados não ensejava a tomada dos procedimentos antes descritos.
A despeito desse entendimento, após a autuaçao, corrigiu o equívoco e enviou todas as
GFIP e realizou ao respectivos recolhimentos. Assim, pede a relevação da multa, por
terem sido cumpridos os requisitos determinados no art. 291 do RPS.
Devido à alegaçao de correçao da falta e à juntada de documentos, bem como em
virtude de terem sido constatados, no sistema informatizado, o registro de autos de
infração lavrados contra a autuada, foi realizada a diligência fiscal de fls. 1.074, cujo
resultado consta das fls. 1.077 a 1.085 e do despacho de fls. 1.086, datado de
01/03/2006. Nova diligência foi solicitada as fls. 1.088, cujo resultado foi a informação
de que foram corrigidas as faltas registradas no discriminativo de fls. 1.093 a 1.095, c a
emissão do relatório complementar de fls. 1.091 em que foi consignada a existência da
circunstância agravante reincidência dados os AI DEBCAD 31.938.788-7, 31.938.789-5
e 31.938.790-9, cujas decisões administrativas tornaram-se definitivas, respectivamente,
em 22/07/96, 14/06/96 e 12/06/96.
Fl. 1586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.122 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.011795/2007-16

Em face do supracitado relatório complementar, intimado em 30/05/2006, 0 autuado
interpôs, em 12/06/2007, a impugnação de fls. 1.098 a 1.101, com os documentos
anexos de fls. 1.102 a 1.351, na qual aduz, em resumo, o a seguir exposto.
Dada a citada circunstância agravante, foi informado de que a multa aplicada poderia
ser relevada no período de 08/2001 a 07/2005 c atenuada no período de 01/99 a
07/2001. Neste período, por fazer jus, pede a atenuação da multa. Entende que não é
reincidente no período de 08/2001 a 07/2005, eis que se passaram cinco anos, devendo,
portanto, ser aplicada a relevação prevista no § 1° do art. 291 do RPS. Em decorrência,
fora emitida a Decisão-Notificação n° 11.401.4/731/2006, de 28/07/2006, (fls 1.354 a
1.358) que relevou parcialmente a multa, tendo sido cancelada em virtude de não ter
sido homologada pela autoridade hierarquicamente superior, conforme despachos de fls.
1.362 a 1.364, dada a existência da circunstância agravante reincidência em virtude de
AI lavrados contra a empresa incorporada, COMEPLA Comercial Planalto Ltda.
-Foi solicitada diligência fiscal, em 27/1'l/2006, (fls. 1.368), para a emissão de novo
relatório complementar no qual constasse, também, a existência de circunstância
agravante da reincidência no período 02/2002“a 07/2005 em virtude dos Al DEBCAD
35.291.560-9 e 35.291.559-5 lavrados contra a COMEPLA Comercial Planalto Ltda,
com decisões administrativas tornadas definitivas, respectivamente, em 29/08/2002 e
14/02/2002 (fls. 1.366 e 1.367).
Em 26/01/2007, houve a emissão do relatório complementar de fls. 1377 e 1.378, com
os anexos de fls. 1.370 a 1.374 e 1.379 a 1.388, do que a autuada foi intimada em
30/01/2007. Tendo em vista que esse relatório complementar acrescentou a reincidência
também em virtude de Al lavrados contra a COMEPLA Comercial Planalto Ltda, em
13/02/2007, foi oferecida a impugnação de fls. 1.391 a 1.405, com os anexos de fls.
1406 a 1451, cujo conteúdo, em resumo, passa-se a fazer.
A defesa inicial restringira-se ao pedido de revelação, já que fora considerada primária e
corrigira as faltas cometidas. No entanto, fora intimada da emissão de relatório
complementar com o registro da existência de circunstâncias agravantes reincidência,
dada a definitividade das autuações em 22/07/1996, 14/06/1996 e 12/06/1996. Por essa
razão, interpusera nova defesa, pleiteando a revelação da multa no período de 08/2008
a'07/2005 e atenuação no período de 01/1999 a 07/2001. Posteriormente, recebera novo
relatório complementar, informando a existência de mais duas reincidências por Al
lavrados contra a empresa incorporada. Não concorda com esse último relatório
complementar, pelo que passa a argumentar.
- Fora prejudicada com a emissão de dois relatórios complementares, pois, deixou de ter
direito a revelação. Entende que, em virtude do ato jurídico perfeito, não poderia o Al
ser alterado após apresentada a defesa tempestiva, na qual pedira a revelação total da
multa. Em caráter subsidiário, foi interposta a 'segunda defesa com os argumentos de
revelação e atenuação. Sobre esta última, o fisco já havia proferido a decisão, acatando
a revelação no período de O8/2001 a O7/2005 e a atenuação no período de 01/99 a
07/2001 (fls. 1.354 a 1.358), mas novamente, de forma arbitrária, mudou a situação e foi
substituída por novo relatório complementar. A propósito, cabe indagar se existe a coisa
julgada. Deverá prevalecer a decisão de revelação total ou, se assim não for entendido,
devera ser mantida a revelação no período de 08/2001 a 07/2005 e a atenuação de
01/1999 a 07/2001, conforme decisão de fls. 1.354 a 1.358.
Ultrapassados os pedidos acima, contesta as agravantes em relação aos citados AI
lavrados contra a COMEPLA Comercial Planalto Ltda, pois' deve prevalecer o principio
da personalização da pena, não respondendo o sucessor sequer pelas multas aplicadas ao
sucedido, com fulcro no disposto no CTN. Em assim, não sendo, pede a atenuação da
multa no período de 01/1999 a 07/2001 e a relevação no período de 08/2001 a 07/2005,
considerando-se os Al DEBCAD 31.938.788-7, 31.938.789-5 e 31.938.790-9.
Fl. 1587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.122 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.011795/2007-16

Não há que se falar em reincidência, uma vez que não houve repetição das mesmas
infrações; assim, deve a multa aplicada ser totalmente relevada.
Alternativamente, pede que seja relevada a multa no período de 22/07/2001 a
14/02/2002 e atenuada a multa no período de 01/ 1999 a 06/1999 e de 02/2002 a
07/2005.
Pede a produção de todos os meios de provas em direito admitidos.”
A DRJ de origem entendeu pela procedência parcial da impugnação apresentada,
exonerando o valor de R$ 316.825,00 devido à atenuação do período de 01/1999 a 06/2001 e
02/2022 a 07/2005 e, ainda, o valor de R$ 51.234,63 relativo à relevação da multa.
A contribuinte apresentou à fl. 1579 guia de pagamento da multa atenuada.
Diante do valor exonerado, apresentou-se recurso de ofício.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
A decisão de primeira instância entendeu pela procedência parcial da impugnação
apresentada, exonerando o valor de R$ 316.825,00 devido à atenuação do período de 01/1999 a
06/2001 e 02/2022 a 07/2005 e, ainda, o valor de R$ 51.234,63 relativo à relevação da multa.
O recurso de ofício foi apresentado haja vista que foi exonerado do lançamento
fiscal valor superior a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
No entanto, a Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017 estabelece o atual
limite de alçada para interposição de recurso de ofício, sendo este de R$ 2.500.000,00 (dois
milhões e quinhentos mil reais), vejamos:
Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017
(Publicado(a) no DOU de 10/02/2017, seção 1, pág. 12)
Estabelece limite para interposição de recurso de ofício pelas Turmas de Julgamento das
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ).
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso da atribuição que lhe confere o
inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal e tendo em vista o
disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Fl. 1588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.122 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.011795/2007-16

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União.
Art. 3o Fica revogada a Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008.
(grifou-se)
Por oportuno, salienta-se que a Súmula CARF no 103 estabelece que o aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância, vejamos:
Súmula CARF no 103: “Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.”
Portanto, na presente data (sessão realizada em 06/08/2020) o limite de alçada
vigente é superior ao valor exonerado pela julgamento da DRJ de origem, logo, não deve ser
conhecido o recurso de ofício apresentado.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 1589
DF CARF MF
Documento nato-digital